Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712875-42.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYCON DOUGLAS PRADES MARTINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, recebo a petição de ID 38679788 como embargos de declaração, os quais acolho, para corrigir erro material no acórdão, a fim de que passe a constar o nome do apelante como MAYCON DOUGLAS PRADES MARTINS no trecho indicado pela Defensoria Pública. P. I. Prossiga-se com as providências necessárias à certificação do trânsito em julgado do acórdão. BRASÍLIA-DF, 4 de outubro de 2022 20:44:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora